Tribunal: TJPA
Processo: 0801276-59.2025.8.14.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10006 - Funcionamento de Estabelecimentos Empresariais
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801276-59.2025.8.14.0012

APELANTE: MUNICIPIO DE CAMETA

APELADO: F. J. GOMES PANTOJA LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E SANITÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. LICENÇA SANITÁRIA E ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO PARA CLÍNICA OPTOMÉTRICA. OPTOMETRISTA COM FORMAÇÃO SUPERIOR. INAPLICABILIDADE DAS RESTRIÇÕES DOS DECRETOS Nº 20.931/1932 E Nº 24.492/1934. MODULAÇÃO DE EFEITOS DA ADPF 131/DF. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO AO EXERCÍCIO PROFISSIONAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta pelo Município de Cametá contra sentença que, em Mandado de Segurança impetrado por F. J. Gomes Pantoja Ltda, concedeu a segurança para reconhecer o direito líquido e certo da impetrante à obtenção de licença sanitária e alvará de funcionamento para clínica optométrica, permitindo o exercício das atividades inerentes ao optometrista de nível superior, nos termos da Classificação Brasileira de Ocupações (CBO 3223), afastando as restrições dos Decretos nº 20.931/1932 e nº 24.492/1934, em conformidade com a modulação dos efeitos da ADPF 131/DF e com o Ofício Circular nº 4/2023/SEI/GGTES/DIRE3/ANVISA.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o mandado de segurança é via adequada diante da alegada ausência de esgotamento da via administrativa; e (ii) estabelecer se optometrista com formação superior possui direito ao funcionamento de clínica optométrica e à prática de atos optométricos, inclusive exames de refração e prescrição de órteses e próteses oftalmológicas que não exijam indicação médica, à luz da modulação dos efeitos da ADPF 131/DF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O mandado de segurança independe do esgotamento da via administrativa, pois a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a impetração do writ não exige a prévia utilização de recursos administrativos, salvo comprovada existência de recurso com efeito suspensivo.

4.

A modulação dos efeitos da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal na ADPF 131/DF reconhece que as restrições constantes dos Decretos nº 20.931/1932 e nº 24.492/1934 não se aplicam aos optometristas com formação de nível superior.

5.

Optometristas graduados podem exercer atividades optométricas compatíveis com sua qualificação profissional, como exames de refração, avaliação da acuidade visual e prescrição de órteses e próteses oftalmológicas que não demandem diagnóstico médico, desde que não haja invasão de atos privativos da medicina.

6.

A documentação constante dos autos comprova que o representante legal da impetrante possui formação superior em Óptica e Optometria, inscrição regular no conselho profissional e certificado de regularidade técnica, evidenciando o direito líquido e certo ao exercício das atividades optométricas.

7.

O indeferimento da licença sanitária pelo Município baseou-se exclusivamente em interpretação restritiva de normas superadas pela orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal e por manifestações técnicas da ANVISA, o que caracteriza ilegalidade do ato administrativo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O mandado de segurança independe do esgotamento da via administrativa, salvo quando comprovada a existência de recurso administrativo dotado de efeito suspensivo.

2.

As restrições previstas nos Decretos nº 20.931/1932 e nº 24.492/1934 não se aplicam aos optometristas com formação superior, conforme modulação de efeitos da ADPF 131/DF.

3.

O optometrista graduado possui direito ao exercício de atividades optométricas compatíveis com sua qualificação profissional, inclusive exames de refração e prescrição de órteses e próteses oftalmológicas que não exijam indicação médica, não configurando usurpação de ato privativo da medicina.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XIII e LXIX; Lei nº 12.016/2009, art. 5º, I; CPC, arts. 373, I, e 485, IV; Lei nº 12.842/2013; Portaria MTE nº 397/2002 (CBO 3223-10).

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADPF nº 131/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 25.10.2021 (modulação de efeitos); STJ, AgInt no AREsp nº 478083/PI, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 1ª Turma, j. 12.02.2019; STJ, EDcl no RMS nº 67.108/MA, 2ª Turma, j. 26.09.2022.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da

3ª Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso
e negar
-lhe

provimento, nos termos do voto d
a

Magistrada
Relator
a
.

Sessão de Plenário Virtual da
3ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 05 a 12 de março de 2026.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
Município de Cametá,

manifestando seu inconformismo com
a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Cametá, que, nos autos do Mandado de Segurança com Pedido de Liminar impetrado por
F. J. Gomes Pantoja Ltda
em face de ato coator praticado

pela
Diretora de Vigilância Sanitária de Cametá,
concedeu a segurança, reconhecendo o direito líquido e certo da impetrante de obter a licença sanitária e o alvará de funcionamento necessários para a CLÍNICA DA VISÃO, permitindo o exercício das atividades inerentes ao optometrista de nível superior, nos termos da Classificação Brasileira de Ocupações (CBO 3223), especialmente a realização de exames optométricos, prescrição de órteses e próteses oftalmológicas que não requeiram indicação médica, reabilitação visual, e demais procedimentos previstos na Portaria MTE nº 397/2002, CBO 3223-10, sem as restrições indevidamente aplicadas dos Decretos nº 20.931/32 e 24.492/34, em estrita observância à modulação dos efeitos da ADPF 131/DF pelo Supremo Tribunal Federal e ao Ofício Circular nº 4/2023/SEI/GGTES/DIRE3/ANVISA.

Historiando os fatos, a ora apelada impetrou o
mandamus
suso mencionado, na qual narrou que protocolou, em 07/01/2025, o Requerimento nº 046/2025, visando à concessão de licença sanitária para funcionamento de clínica optométrica no Município de Cametá. Relatou que o pedido foi indeferido por meio do Termo de Indeferimento nº 001/2025, fundamentado em parecer jurídico da Procuradoria Municipal (Parecer nº 226/2025/PGM-PMC), sob o argumento de que a legislação vigente impediria optometristas de atuar na prescrição de órteses e próteses, aplicando-se as restrições previstas nos Decretos nº 20.931/1932 e nº 24.492/1934.

Sustentou possuir formação superior em Óptica e Optometria, com inscrição regular no conselho profissional e certificado de regularidade técnica, defendendo que, à luz da modulação dos efeitos da ADPF 131/DF, as restrições constantes dos referidos decretos não se aplicariam aos optometristas graduados em nível superior.

Ao final, requereu a concessão de liminar para autorizar o funcionamento da clínica e, no mérito, a confirmação da segurança para assegurar a expedição da licença sanitária e do alvará de funcionamento.

O feito seguiu seu regular processamento até a prolação da sentença recorrida.

Inconformado com a sentença, o Município de Cametá interpôs recurso de apelação, sustentando, preliminarmente, que o Juízo
a quo
incorreu em equívoco ao rejeitar a inadequação da via eleita e a carência de ação por ausência de interesse de agir, argumentando que o art. 5º, inciso I, da Lei nº 12.016/2009 veda a concessão de mandado de segurança quando cabível recurso administrativo com efeito suspensivo. Afirma que a impetrante não esgotou a via administrativa, mencionando o art. 56 da Lei Municipal nº 1.234/2010 (Código de Posturas Municipais de Cametá) e invocando a Súmula 626 do STF. Sustenta que competia à impetrante comprovar a inexistência de recurso administrativo com efeito suspensivo ou a inutilidade da via administrativa, à luz do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, asseverando que a ausência de prova pré-constituída acerca da inexistência de recurso eficaz tornaria inadequada a via mandamental e caracterizaria carência de ação, impondo a extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

No mérito recursal, o Município recorrente sustenta que houve interpretação equivocada dos Decretos nº 20.931/1932 e nº 24.492/1934 e da ADPF 131/DF, argumentando que, embora o Supremo Tribunal Federal tenha modulados os efeitos da decisão, não teria conferido autonomia irrestrita aos optometristas de nível superior para a prática de atos privativos da medicina. Afirma que os decretos permanecem recepcionados pela Constituição Federal de 1988 e que a modulação não revogou as proibições, apenas as tornou inaplicáveis a determinada categoria, sem expandir atribuições. Invoca, ainda, a Lei nº 12.842/2013 (Lei do Ato Médico), defendendo que a formulação de diagnóstico nosológico e a prescrição terapêutica constituem atos privativos de médico, e que a prescrição de órteses e próteses oftalmológicas poderia invadir a esfera médica, especialmente quando envolva finalidade terapêutica ou diagnóstico de patologia ocular.

Aduz, ademais, que a própria ANVISA, no Ofício Circular nº 4/2023/SEI/GGTES/DIRE3/ANVISA, teria delimitado as atividades dos optometristas aos “estritos e limitados termos” das manifestações estatais, até que sobrevenha regulamentação específica da profissão, sustentando que a ausência de lei específica impõe à Administração Pública o dever de cautela, com fundamento nos princípios da precaução e da supremacia do interesse público sobre a livre iniciativa.

Assevera que a sentença recorrida comprometeria a segurança sanitária da população e desorganizaria a gestão pública local, ao permitir o funcionamento de clínica com potencial de invadir a esfera médica.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, para que seja reformada integralmente a sentença e denegada a segurança.

Posteriormente, a apelada apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção integral da sentença. Sustenta que as preliminares foram corretamente rejeitadas, uma vez que o Município não comprovou a existência de recurso administrativo com efeito suspensivo, limitando-se a invocar norma municipal cuja existência não restou demonstrada nos canais oficiais. Afirma que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que não se exige o esgotamento da via administrativa para impetração de mandado de segurança, salvo quando há recurso com efeito suspensivo claramente comprovado.

No mérito, a apelada assevera ter demonstrado, por documentação idônea e pré-constituída, a formação superior em Óptica e Optometria de seu representante legal, bem como a regular inscrição no conselho profissional e a existência de certificado de regularidade técnica expedido pelo CROO/PA. Reitera que a modulação dos efeitos da ADPF 131/DF afastou as restrições dos decretos da década de 1930 em relação aos optometristas graduados, permitindo-lhes exercer atividades como exames optométricos, prescrição de órteses e próteses não invasivas e adaptação de lentes. Invoca, ainda, o Ofício Circular nº 4/2023 da ANVISA e a Classificação Brasileira de Ocupações (CBO 3223), defendendo que a sentença aplicou corretamente precedentes vinculantes e assegurou o direito constitucional ao livre exercício profissional, previsto no art. 5º, inciso XIII, da Constituição Federal.

Por fim, o Ministério Público, manifestou-se pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu desprovimento, entendendo que a sentença encontra-se em consonância com o arcabouço normativo e com as balizas fixadas pelo Supremo Tribunal Federal e pela ANVISA, destacando a inexistência de comprovação de recurso administrativo com efeito suspensivo e a correção da interpretação conferida à ADPF 131/DF.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente recurso.

PRELIMINARES

O Município de Cametá, em preliminar, alegou a inadequação da via eleita e a carência de ação por ausência de interesse de agir, arguindo que a que a apelada não havia esgotado a via administrativa para obter o pleito que embasa o
writ i
mpetrado perante a autoridade de 1º grau.

A referida alegação não merece guarida,

pois a exigência de esgotamento da via administrativa para impetrar um mandado de segurança representaria afronta ao princípio do acesso à tutela jurisdicional, previsto no art. 5º, inciso LXIX, da Constituição Federal.

Ademais, o colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firmado no sentido da desnecessidade de esgotamento da via administrativa para viabilizar a impetração de um Mandado de Segurança.

Nesse sentido, transcrevo os seguintes arestos do Tribunal da Cidadania:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR ESTADUAL. ANULAÇÃO DO ATO QUE TORNOU SEM EFEITO A CONCESSÃO DE APOSENTADORIA. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA. INÍCIO DA CONTAGEM DO PRAZO DECADENCIAL: CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO ATO. AGRAVO INTERNO DO ESTADO DO PIAUÍ A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Não se exige o esgotamento das instâncias administrativas como condição para que a parte se socorra do Poder Judiciário e pleiteie o reconhecimento de seu direito pela via do Mandado de Segurança.
2. É firme a orientação de que o ato que suprime direito, como o que torna sem efeito a concessão de aposentadoria, é único e de efeitos permanentes, devendo iniciar a contagem do prazo de decadência para impetrar o writ da data de ciência do referido ato. 3. Ocorre que, no caso dos autos, a Corte de origem consigna, a partir do exame do conjunto probatório dos autos, que o interessado só teve ciência do ato em outubro de 2009, não havendo que se falar assim em decadência do Mandado de Segurança impetrado em 23.10.2009. 4. Agravo Interno do ESTADO DO PIAUÍ a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 478083 PI 2014/0036201-0, Relator.: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 12/02/2019, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/02/2019)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RMS. OFENSA AO ART. 1 .022 DO CPC NÃO CONFIGURADA. LEGITIMIDADE AD CAUSAM DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. EXERCÍCIO DO DIREITO DE AÇÃO EM CONFORMIDADE COM AS FINALIDADES INSTITUCIONAIS DO PARQUET. ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os Embargos de Declaração não merecem prosperar, uma vez que ausentes os vícios listados no art . 1.022 do CPC. 2. O aresto vergastado rechaçou a alegada ilegitimidade ativa, sob o argumento de que, em discussão de direito patrimonial disponível, consoante se verifica da leitura dos tópicos específicos relativo a tal tema (capítulos 2 e 3) constante de fls. 1327-1331, a que se reporta para evitar tautologia. 3. Descabe a tese da inadequação da via eleita sob o argumento de que o ato coator era passível de impugnação no âmbito administrativo, por meio de recurso dotado de efeito suspensivo.
Embora a parte impetrante pudesse ter se valido da interposição de Recurso administrativo, a jurisprudência do STJ não exige, como no caso dos autos, o esgotamento da via administrativa para impetração do
mandamus.
4. No que concerne à alegada omissão acerca da possibilidade de convalidação do ato administrativo, é impossível seu exame em Mandado de Segurança. A análise dos argumentos de que a alienação atendeu ao fim pretendido e de que seu desfazimento importa prejuízo maio ao município, além de serem estranhos ao objeto da impetração, demanda dilação probatória, descabida na via mandamental. 5. Não há omissão quanto à ausência de direito líquido e certo que ampare, de plano, a pretensão do Ministério Público. O acórdão embargado enfrentou expressamente o tema que é objeto da impetração: ilegalidade de registro de imóvel discutido em ACP, por violar frontalmente da Lei 8.666/1993, vigente à época dos fatos, conforme se verifica da leitura do Capítulo 5 (fls. 1331-1334). 6. Ao contrário do que afirma a parte embargante, não há omissão no decisum embargado e suas alegações denotam o intuito de rediscutir o mérito do julgado, e não o de solucionar omissão, contradição ou obscuridade. 7. Embargos de Declaração rejeitados. (STJ - EDcl no RMS: 67108 MA 2021/0255030-3, Data de Julgamento: 26/09/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/09/2022)”

Outrossim, rejeito as preliminares arguidas pelo apelante.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou não da sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Cametá, que, nos autos do Mandado de Segurança com Pedido de Liminar impetrado por
F. J. Gomes Pantoja Ltda em face de ato coator praticado pela Diretora de Vigilância Sanitária de Cametá, concedeu a segurança, reconhecendo o direito líquido e certo da impetrante de obter a licença sanitária e o alvará de funcionamento necessários para a CLÍNICA DA VISÃO, permitindo o exercício das atividades inerentes ao optometrista de nível superior, nos termos da Classificação Brasileira de Ocupações (CBO 3223), especialmente a realização de exames optométricos, prescrição de órteses e próteses oftalmológicas que não requeiram indicação médica, reabilitação visual, e demais procedimentos previstos na Portaria MTE nº 397/2002, CBO 3223-10, sem as restrições indevidamente aplicadas dos Decretos nº 20.931/32 e 24.492/34, em estrita observância à modulação dos efeitos da ADPF 131/DF pelo Supremo Tribunal Federal e ao Ofício Circular nº 4/2023/SEI/GGTES/DIRE3/ANVISA.

Saliento, inicialmente, que controvérsia sobre a atuação dos optometristas foi definitivamente enfrentada pelo colendo Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADPF 131, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, cuja modulação de efeitos, estabelecida em sede de embargos de declaração em 25/10/2021, reconheceu que as restrições dos Decretos da década de 1930 não se aplicam a optometristas com formação de nível superior.

Dessa forma, está consolidado o entendimento de que esses profissionais podem exercer atividades optométricas dentro dos limites da sua qualificação, sem que isso represente usurpação de atividade médica, desde que não haja invasão do campo reservado aos oftalmologistas.

Além disso, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) também reconhece a possibilidade de atuação de optometristas em procedimentos de baixa complexidade, como exames de refração e acuidade visual, conforme pareceres técnicos que vêm sendo adotados nacionalmente, reforçando a legitimidade do exercício profissional e demonstram que o indeferimento da licença se baseou exclusivamente em fundamento ultrapassado e incompatível com a atual orientação jurídica e sanitária.

No caso dos autos, compulsando a documentação constante no feito, verifiquei que a impetrante comprovou que seu representante legal, Fredson José Gomes Pantoja, é Bacharel em Óptica e Optometria e que está regularmente inscrito no CROO/PA sob o nº 14.00546-7.

Além disso, a impetrante possui Certificado de Regularidade Técnica emitido pelo CROO/PA, que lista as atividades de um gabinete optométrico, incluindo "Avaliação Optométrica integral, reabilitação visual, comercialização e adaptação de lentes de contato".

Outrossim, parece-me claro que a sentença recorrida foi corretamente proferida, visto que a apelada possui o direito líquido e certo ao exercício das atividades inerentes ao optometrista de nível superior, nos termos da Classificação Brasileira de Ocupações (CBO 3223), especialmente a realização de exames optométricos, prescrição de órteses e próteses oftalmológicas que não requeiram indicação médica.

Em reforço desse entendimento, transcrevo os seguintes julgados da jurisprudência pátria:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA –
LICENÇA SANITÁRIA NEGADA PARA O EXERCÍCIO PROFISSIONAL DE OPTOMETRIA – DECRETOS Nº 20.931/32 E Nº 24.492/34 – PROIBIÇÃO DE ATENDER PACIENTES EM CONSULTÓRIO, REALIZAR EXAMES DE REFRAÇÃO E PRESCREVER LENTES DE GRAU – ADPF Nº 131/DF – EFEITO VINCULANTE E ERGA OMNES – ART. 10, § 3º, LEI Nº 9 .882/99 C/ ART. 927, INCISO I, NCPC – MODULAÇÃO DOS EFEITOS – VEDAÇÕES NÃO APLICÁVEIS AOS OPTOMETRISTAS COM FORMAÇÃO TÉCNICA DE NÍVEL SUPERIOR – AUTOR QUE POSSUI A TITULAÇÃO DE GRADUAÇÃO EXIGIDA – DIREITO DE REALIZAR A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE – SENTENÇA MANTIDA
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-PR 0003643-50.2020 .8.16.0193 Colombo, Relator.: Renato Braga Bettega, Data de Julgamento: 25/09/2023, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 27/09/2023)

EMENTA: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROFISSIONAL DA OPTOMETRIA. PROFISSÃO RECONHECIDA PELO MEC. ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO. CONCESSÃO. HABILITAÇÃO PROFISSIONAL. COMPROVADA. REQUISITOS SANITÁRIOS. CUMPRIDOS. REEXAME NECESSÁRIO A QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME.
1. Busca a impetrante a obtenção de sua inscrição municipal/alvará de optometrista para exercer sua profissão 2. A impetrante é bacharel em optometria pela FACULDADE DE SAÚDE DE PAULISTA – FASUP, concluindo o curso de optometria em 21 de dezembro de 2020, o curso é autorizado pelo MEC (portaria Nº 334 de 26 de julho de 2016), e após toda tramitação acadêmica se filiou ao Conselho Brasileiro de Óptica e Optometria do Estado de Pernambuco, iniciando sua carreira profissional. 3. Infere-se dos Decretos 20 .931/1932 e 24.492/1934 que a profissão de optometrista é reconhecida e tem regulamentação legal, ou seja, cumpridos os requisitos estabelecidos nos decretos que regulamentam a profissão, não há motivo para negar o alvará de funcionamento. 4. In casu, considerando que a impetrante satisfaz as exigências de habilitação profissional, bem como os requisitos das normas sanitárias, não há razão para se negar o Alvará de funcionamento.
5. Multa mantida no valor de R$ 300,00 (trezentos reais), a incidir por mês de descumprimento, limitado ao total de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 6. Reexame Necessário a que se dá parcial provimento. (TJ-PE - Remessa Necessária Cível: 00010794420218172260, Relator.: ALEXANDRE FREIRE PIMENTEL, Data de Julgamento: 04/03/2024, Gabinete do Desa. Valéria Bezerra Pereira Wanderley 2ª TCRC)”

Outrossim, ante as razões acima alinhadas,
não vejo motivo para que a sentença monocrática seja reformada, visto que corretos os seus fundamentos e proferida de acordo com o entendimento sedimentado na jurisprudência pátria.

3 – Conclusão

Ante o exposto,
conheço da apelação
e, no mérito,
nego-lhe provimento,
para manter inalterada a sentença monocrática.

É como voto.

Belém,
05
de
março
de 20
26
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 13/03/2026